Tribunal: TJDFT
Processo: 0789158-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACADEMIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
2. Viola a boa-fé objetiva a conduta da academia que mantém a cobrança das parcelas no cartão de crédito do consumidor após solicitação de rescisão contratual (ID 81930377 e ID 81930406).
3. Assim, deve ser reformada a sentença para determinar a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas após o pedido de cancelamento efetuado em 27/2/2025, devendo ser deduzida a multa contratual, conforme determinado na sentença.
4. Nesse sentido: Acórdão 2089798, 0704314-60.2025.8.07.0014, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 02/03/2026; Acórdão 1733254, 0754393-42.2022.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/07/2023, publicado no DJe: 02/08/2023.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.